Tribunal: TJES
Processo: 5040445-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040445-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: DENER BARRAQUI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5040445-31.2024.8.08.0035

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorrido: DENER BARRAQUI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou a Apple Computer Brasil LTDA. ao fornecimento de adaptador de carregador do celular objeto da lide com a entrega no endereço da parte autora, em razão de prática abusiva na comercialização de aparelho sem carregador. A sentença considerou a ausência do acessório essencial como venda casada.

2.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se se a venda de iPhone sem carregador configura prática abusiva e venda casada, bem como o direito do consumidor ao fornecimento do referido acessório.

III. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

4.
Rejeito a prejudicial de decadência, isso porque o caso em apreço não versa sobre vício, mas de venda de produto sem item alegadamente essencial para seu funcionamento, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 26 do CDC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte autora faz jus ao direito de receber carregador da fabricante compatível com o celular adquirido, sob o entendimento de que há, por parte da requerida, o dever de fornecer os acessórios por serem itens essenciais ao regular funcionamento do aparelho.

6.
Pois bem, em que pese a argumentação da recorrente, ora requerida, entendo que

razão não lhe assiste. A supradita empresa demandada usa como argumento o fato de que sempre divulgou, de forma ampla e usual, que os componentes em questão não mais fariam parte do produto principal, como forma de preservação ao meio ambiente. Contudo, não há nos autos a efetiva comprovação de que o não fornecimento destes acessórios traz consequências benéficas ao meio ambiente. Além disso, torna-se clara a constatação de que todo aparelho celular necessita de um carregador para seu funcionamento, sendo este item essencial para a utilização do produto principal.

7.
Ora, se todo aparelho celular da Apple precisa de um carregador para seu funcionamento, é de se imaginar que, para cada aparelho produzido, existe a necessidade da produção de um carregador. Desta forma, este será confeccionado e disponibilizado no mercado, seja ele fornecido junto ao aparelho ou vendido. Portanto, tendo em vista que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico é parte integrante deste, a entrega de carregador para o aparelho é medida que se segue, posto que não se vislumbra coerência lógica na venda separada.

8.
A propósito, o art. 39, I do CDC preceitua que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto. No caso em comento, a venda do aparelho celular desacompanhado de carregador de bateria, força o adquirente buscar obter, tão logo, o dispositivo para que possa utilizar o produto. O fato é que, submeter implícita e indiretamente o consumidor à necessidade de adquirir um outro produto para que o usuário possa carregar e assim fazer uso do seu aparelho celular, caracteriza prática comercial abusiva e ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC. Não é razoável impor ao consumidor a aquisição de acessório essencial ao produto principal (adaptador de energia), cujos valores não se mostram módicos, como solução para o imbróglio instalado.
Sentença proferida pela colega de piso que não merece qualquer retoque
.

V. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A venda de iPhone sem carregador configura prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC.”

2. “Direito do consumidor ao recebimento do carregador junto ao Iphone adquirido, eis que essencial ao funcionamento do aparelho celular.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, e 39, I; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)